Tribunal: TJMT
Processo: 0009771-46.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0009771-46.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), MARIA ROSA MARINHO FERREIRA - CPF: 518.341.202-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGANTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - CPF: 033.228.714-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE RECEITAS BANCÁRIAS. CDA. NULIDADE INTEGRAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. UTILIZAÇÃO DO COSIF. SÚMULA 392/STJ. EMBARGOS REJEITADOS COM ACOLHIMENTO PARCIAL PARA PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Barra do Garças/MT contra acórdão da 2a Câmara de Direito Público que deu parcial provimento à apelação do Banco da Amazônia S.A., para reconhecer a nulidade integral da CDA no 0071020171/2018 e extinguir a execução fiscal. O Município sustenta a existência de omissões e contradições quanto a alegado cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, validade parcial da CDA, legitimidade do COSIF como base de cálculo do ISS, e correta aplicação da Súmula 392 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) apurar eventual omissão quanto à inversão do ônus da prova; (iii) avaliar se houve omissão sobre a possibilidade de convalidação parcial da CDA; (iv) identificar omissão quanto à legitimidade do COSIF como critério de apuração do ISS; e (v) examinar a correta aplicação da Súmula 392 do STJ quanto à substituição da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois inexiste nos autos requerimento formal e tempestivo de produção de prova pericial contábil. A jurisprudência do STJ exige o prévio requerimento da prova e a demonstração concreta de prejuízo processual.

4.

A ausência de impugnação ao julgamento antecipado da lide, tanto na primeira instância quanto em apelação, implica preclusão lógica, tornando incabível a rediscussão do tema em sede de embargos de declaração.

5.

A matéria discutida nos autos é estritamente documental e jurídica, sendo desnecessária a dilação probatória para análise da validade da CDA, cuja nulidade decorre da ausência de individualização dos fatos geradores conforme os critérios fixados na sentença.

6.

Não houve inversão do ônus da prova. O reconhecimento da nulidade da CDA baseou-se na ausência de certeza e liquidez do título, sem que se exigisse do Município prova negativa ou indevida.

7.

O acórdão enfrentou a possibilidade de validade parcial da CDA, mas afastou sua admissibilidade no caso concreto, por impossibilidade de separação entre parcelas válidas e inválidas sem reconstituição da base de cálculo.

8.

A utilização do COSIF foi analisada como critério contábil possível.

9.

A aplicação da Súmula 392/STJ foi expressamente enfrentada. O acórdão concluiu que, após a prolação da sentença de embargos à execução, é vedada a substituição ou correção da CDA, nos termos do art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80.

10.

Não se identificam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, razão pela qual os embargos são rejeitados, com acolhimento parcial apenas para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos rejeitados, com acolhimento parcial para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento específico e tempestivo de prova pericial afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2.

A preclusão lógica impede a rediscussão do julgamento antecipado da lide não impugnado oportunamente.

3.

A nulidade da CDA pode ser reconhecida quando ausentes elementos que assegurem sua certeza e liquidez, independentemente de inversão do ônus da prova.

4.

A convalidação parcial da CDA é inviável quando a separação das parcelas não for possível sem reconstituição da base de cálculo.

5.

O COSIF pode ser utilizado como parâmetro contábil, mas não supre a exigência legal de individualização dos fatos geradores do ISS.

6.

Após a sentença de embargos à execução, é vedada a substituição da CDA, conforme o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80 e a Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 142, 156, V, 173, I, 202 e 203; Lei no 6.830/80, arts. 2o, §§5o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.846.958/SP, j. 14.03.2022; STJ, REsp 1.115.501/SP, j. 10.11.2010; STJ, REsp 1.116.792/PB, j. 24.11.2010; STJ, Súmula 392.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 0009771-46.2019.8.11.0004

Embargante: Município de Barra do Garças – MT

Embargado: Banco da Amazônia S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Barra do Garças/MT em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2a Câmara de Direito Público, no regime de cooperação, nos autos da Apelação Cível no 0009771-46.2019.8.11.0004, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco da Amazônia S.A., reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 0071020171/2018 e determinar a extinção da execução fiscal respectiva.

Alega, em primeiro lugar, que o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, na medida em que o juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção da prova pericial contábil, expressamente requerida na petição inicial dos embargos à execução. Sustenta que a matéria versada demanda análise técnica específica sobre os lançamentos contábeis constantes do COSIF, essenciais para aferição da base de cálculo do ISS e, portanto, imprescindível seria a realização da perícia pleiteada.

Defende, ainda, que o julgado promoveu indevidamente a inversão do ônus da prova, ao exigir do ente público a comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário, sem que o contribuinte tenha demonstrado tecnicamente a suposta inexatidão dos dados utilizados para constituição do débito.

Em segundo lugar, aponta omissão quanto à possibilidade de validade parcial da CDA, sustentando que a eventual decadência de parte dos créditos não compromete, por si, a totalidade do título executivo, conforme orientação firmada no art. 156, V, do CTN e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.115.501/SP; REsp 1.133.027/SP), devendo, portanto, ter sido admitida a manutenção da parte hígida do crédito tributário.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a legitimidade do COSIF como base de cálculo do ISS sobre receitas bancárias, instrumento normativo aceito pelo Banco Central e adotado pela Fazenda Pública municipal como critério técnico para apuração da obrigação tributária.

Por fim, sustenta que houve omissão quanto à aplicação da Súmula 392 do STJ, uma vez que o acórdão teria aplicado a vedação à substituição da CDA de forma absoluta, sem considerar a possibilidade de novo lançamento dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, com eventual reconhecimento da nulidade do acórdão por cerceamento de defesa e reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais elencados, para fins de viabilizar interposição de recurso especial.

É o relatório.

VOTO

EXMA SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram opostos com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o v. acórdão padece de omissões e contradições, especialmente quanto à análise de cerceamento de defesa, validade parcial da CDA, legitimidade do COSIF como base de cálculo do ISS e correta aplicação da Súmula 392 do STJ.

Examinados os autos, não assiste razão ao embargante.

A tese de cerceamento de defesa, segundo a qual o juízo de primeiro grau teria julgado antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova pericial contábil, não merece acolhimento, por razões de ordem fática, processual e jurídica.

Faticamente, inexiste nos autos qualquer requerimento formal, específico e tempestivo do Município de Barra do Garças para a produção de prova pericial contábil. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que não há cerceamento de defesa quando a produção da prova alegadamente suprimida sequer foi pleiteada pela parte interessada. A ausência de requerimento retira o próprio suporte lógico da alegação de nulidade.

Do ponto de vista processual, observa-se que a sentença foi proferida em julgamento antecipado da lide, e que não houve, por parte do Município, qualquer impugnação a essa modalidade de julgamento, nem mediante embargos declaratórios, nem por meio de recurso de apelação. A ausência de inconformismo expresso quanto ao julgamento antecipado opera preclusão lógica, tornando inadmissível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração opostos após o julgamento colegiado da apelação interposta por terceiro.

Juridicamente, ainda que se admitisse a existência de requerimento (o que não se verifica), o indeferimento da prova pericial não configuraria nulidade absoluta, quando o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

No presente caso, a sentença de primeiro grau reconheceu que nem todas as rubricas contábeis constantes do COSIF guardam correspondência com serviços efetivamente tributáveis pelo ISS, limitando a exação às contas específicas indicadas pela própria embargante. O acórdão, por sua vez, reconheceu vício originário no título executivo, decorrente da ausência de individualização das receitas efetivamente sujeitas à tributação, em desacordo com os critérios objetivos fixados na sentença. Trata-se de deficiência estrutural da Certidão de Dívida Ativa, que compromete sua liquidez e certeza, independentemente de qualquer dilação probatória. Cuida-se, pois, de matéria de natureza estritamente documental e jurídica, cuja análise dispensa a realização de prova técnica.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp 1.846.958/SP, reafirmou que:

“Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil, quando o juízo de origem entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.”

Ademais, a Corte Superior é igualmente firme ao exigir a demonstração concreta de prejuízo processual, não se admitindo a decretação de nulidade processual sem prova do efetivo comprometimento da defesa técnica, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

Em síntese, não houve requerimento de produção de prova pericial, não houve impugnação ao julgamento antecipado da lide, e não há demonstração de qualquer prejuízo concreto, o que inviabiliza o reconhecimento de cerceamento de defesa. O acórdão embargado, portanto, não incorre em omissão nem contradição, e analisou adequadamente a controvérsia nos limites do que foi devolvido à instância recursal.

Também não se verifica qualquer omissão quanto à alegada inversão do ônus da prova. O acórdão embargado em nenhum momento deslocou para o Município de Barra do Garças o encargo de demonstrar a higidez do lançamento.

Ao contrário, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa foi reconhecida com fundamento na própria estrutura do título executivo, cuja falta de correspondência analítica com os limites fixados pela sentença — especialmente no que tange à individualização das contas COSIF efetivamente tributáveis — revela vício de liquidez e certeza intrínseco, anterior à controvérsia probatória e independe da atuação processual do exequente.

Portanto, não houve qualquer inversão do ônus da prova, tampouco imposição indevida ao Município de comprovar fato negativo. A extinção da execução fiscal decorreu da ausência de título executivo válido nos termos do art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80 e arts. 202 e 203 do CTN, sendo esse o fundamento central da decisão.

Não procede a alegação de que o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de validade parcial da CDA.

Ao contrário, o julgado expressamente reconheceu que a jurisprudência do STJ admite a exclusão da parcela eivada de vício da CDA, desde que possível por simples operação aritmética, conforme decidido no REsp 1.115.501/SP e REsp 1.116.792/PB.

Todavia, também destacou que, no caso concreto, a CDA remanescente não refletia os limites impostos pela sentença — ou seja, não individualizava as receitas sujeitas à tributação com base em contas COSIF específicas — sendo, por isso, inseparável da parcela inválida sem reconstituição da base de cálculo.

Concluiu-se, portanto, que a ausência de correspondência entre os critérios delimitados e os dados constantes da CDA compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título, impondo-se sua nulidade integral, nos termos do art. 203 do CTN e art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80.

Portanto, não há omissão, mas sim julgamento de mérito expresso e fundamentado quanto à impossibilidade de convalidação parcial da CDA.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão da utilização do COSIF como parâmetro para apuração do ISS por instituições financeiras, reconhecendo sua validade contábil, mas apontando suas limitações jurídicas.

A jurisprudência reconhece que o uso do COSIF é possível como referência técnica, mas não supre, por si só, a exigência de individualização dos fatos geradores (receitas tributáveis) exigida pelo art. 142 do CTN e pela própria estrutura legal do ISS.

Logo, o COSIF pode ser base de apuração, mas não legitima, de forma autônoma, a cobrança de imposto sobre valores agregados e não discriminados por atividade ou natureza jurídica, especialmente após sentença que delimitou tais parâmetros.

Assim, não houve omissão. O julgado ponderou a legalidade do uso do COSIF, mas condicionou a sua validade à efetiva correspondência com os critérios legais e jurisprudenciais exigidos para validade da CDA.

O acórdão analisou expressamente a aplicação da Súmula 392/STJ, que dispõe:

“A Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, sem necessidade de nova execução.”

O voto deixou claro que, uma vez prolatada sentença que apreciou a validade do título executivo, não é mais admissível a substituição ou emenda da CDA, conforme previsto no art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80.

Com base nisso, concluiu-se que não era possível corrigir o título mediante mera operação corretiva ou substitutiva, restando como única alternativa a extinção da execução fiscal, sem prejuízo de eventual novo lançamento, se ainda viável à luz do prazo decadencial.

Portanto, não há qualquer omissão a ser reconhecida, pois a matéria foi claramente enfrentada e resolvida no julgamento colegiado, com base em jurisprudência consolidada do STJ.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Município de Barra do Garças/MT e, no mérito, rejeito-os, com a ressalva de acolhimento parcial apenas para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025